Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702985-10.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUZANA FATIMA PEREIRA APELADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a sentença vergastada foi disponibilizada no DJe de 12/02/2021 (ID 26256637), sendo considerada publicada em 18/02/2021 – já observado o feriado de Carnaval (15 a 17/02/2021) –, iniciando a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do apelo em 19/02/2021 e findando em 11/03/2021. O recurso, todavia, somente foi apresentado em 12/03/2021. Neste passo, atento às disposições normativas contidas nos artigos 10 e 1.003 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do apelo. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator